Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722283-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HILDIVAR MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A., ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento de n° 0701622-05.2022.8.07.0011, proposta por HILDIVAR MIRANDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 126778912 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende a retirada do registro do seu nome no Banco Central. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que há indícios de fraude na contratação, sobretudo ante a divergência das informações constantes no ID 122091541, notadamente o endereço domiciliar do autor. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade da realização de negócios pelo autor, como obtenção de crédito, entre outros. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, demonstrada a regularidade da contratação, poderá haver nova inserção no cadastro junto ao Bacen. Quanto à multa cominatória, considerando que a presente decisão tem por objeto uma obrigação de fazer, a sanção a ser fixada para o caso de descumprimento tem que ter o condão de compelir o autor a efetivamente cumprir a presente decisão, e tal perspectiva considerará o fator econômico objeto da demanda, a teor do art. 139, inciso IV, do CPC. Assim, com o propósito de não permitir que o réu opte pelo pagamento da sanção, fixo o valor da multa diária em R$ 500 até o limite de R$ 5.000,00, considerando a situação apresentada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu promova a retirada do registro da dívida referente à conta virtual em nome do autor e cartões de crédito a ela vinculados junto ao Banco Central, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) ” Em suas razões, a parte agravante sustenta a nulidade da fixação de astreintes ante a possibilidade de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado. Alega, também, que as astreintes foram fixadas em quantia excessiva, penalizando em excesso a parte devedora e implicando o enriquecimento indevido do autor/agravado. Por fim, aduz que o prazo determinado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta foi demasiadamente exíguo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão impugnada, a fim de afastar a fixação das astreintes ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada e majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Preparo devidamente recolhido em ID n° 37032730. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito do réu/agravante. Da análise dos autos principais, verifica-se que a parte autora, ora agravada, busca a retirada do registro do seu nome no Banco Central; bem como a compensação pelos danos morais decorrentes de sua “(...) indevida e ilegal inscrição em cadastro de proteção ao crédito.” Alega, em resumo, que teve seus dados clonados e foi realizada a abertura de uma conta virtual em seu nome no Rio de Janeiro-RJ, assim como a adesão a diversos cartões de crédito. A análise da r. Decisão impugnada, por sua vez, demonstra que, ao analisar os elementos de prova colacionados pelas partes, o MM. Juízo a quo entendeu como caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da narrativa autoral. Nesse sentido, foi indicada a presença de indícios de fraude na contratação impugnada (ID 122091541). Nota-se, ainda, que a r. Decisão impugnada apontou também a presença do perigo de dano na hipótese de manutenção do nome do autor/agravado em cadastro de inadimplência. Tal fator mostrou-se consubstanciado na impossibilidade da realização de negócios pela empresa da qual o autor/agravado é sócio, em razão da restrição vinculado ao seu nome. Por fim, também foi devidamente apontada a reversibilidade da medida, tendo o MM. Juízo a quo indicado que, demonstrada a regularidade da contratação, poderá haver nova inserção no cadastro junto ao Bacen. Nessas circunstâncias, verifica-se devidamente justificada a concessão da tutela antecipada, no sentido de determinar a exclusão do nome do agravado de cadastros restritivos de crédito. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito do agravante. No mesmo sentido, em relação à aplicação das astreintes, apesar do esforço argumentativo do agravante/réu, não lhe assiste razão quanto à pretensão recursal de afastamento ou redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento das obrigações impostas pela r. Decisão impugnada. Nesse contexto, doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que as astreintes têm natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa o credor. Portanto, sendo pacífico o entendimento em relação à sua finalidade e aplicabilidade, deve-se ponderar acerca da quantia a ser fixada, de modo que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Nesse sentido, devem ser consideradas: a capacidade econômica do ofensor, no caso, instituição bancária de grande porte; a capacidade econômica do ofendido – sócio majoritário de empresa cujo capital social ultrapassa meio milhão de reais (ID n° 122091524); e o limite fixado na r. Decisão vergastada, que foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, não evidenciada exorbitância alguma na referida sanção, afasta-se a intenção da parte recorrente de caracterizar a astreinte como substrato ao enriquecimento sem causa do autor, ora agravado. A fim de ilustrar a respectiva assertiva, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS SUBSEQUENTES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Mesmo com a revogação do parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa no 195/09, e diante da ausência de vedação legal, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pela inadimplência, também depende de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. 3. Não tendo sida cumpridas as normas legais previstas em lei, quando da rescisão do contrato, resta configurada a falha na prestação do serviço. 4. Ao aceitar o pagamento das parcelas em atraso e receber o valor das parcelas seguintes, manifestou a seguradora inequívoca vontade de continuidade da prestação de serviços, gerando justa expectativa no beneficiário de estar assegurado de eventuais intercorrências em seu estado de saúde. A rescisão unilateral do contrato, nesses casos, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a ré gerou no autor a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido. 6. Resta configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a seguradora não cumpriu as determinações legais previstas na legislação de regência quando da rescisão do contrato, uma vez que deveria ter encaminhado notificação ao beneficiário com antecedência mínima de sessenta (60) dias da rescisão do contrato, bem como observado a necessidade de continuidade do tratamento médico, visando salvaguardar sua sobrevivência. 7. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem o cumprimento das determinações legais previstas extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido. 8. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 9. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 10. Apelos não providos. (Acórdão 1429866, 07314588720218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CAUÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. - A teor do que estabelece o § 4o do art. 461, aplicável ao artigo 461-A, do Código de Processo Civil, cabível a imposição de multa diária ao réu com vistas a compeli-lo ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. - A imposição de astreintes tem o nítido caráter de coerção, ou seja, de obrigar a parte adversa a cumprir a tutela específica da obrigação, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. - Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão n. 589160, 20090910085477APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 29/05/2012 p. 123) Deve-se ressaltar, ademais, que a imposição de astreintes não tem a prerrogativa de causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação, porquanto somente incidirá em caso de desobediência à ordem judicial. Por fim, também não é possível determinar a pleiteada dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao banco agravante, já tendo sido concedido tempo suficiente para tanto. Nesse sentido, deve-se observar que a parte Agravante é instituição financeira detentora de suporte jurídico e financeiro robusto e suficientemente instruído a fim de cumprir as medidas judiciais, sobretudo quando se trata de negativação em cadastro de inadimplentes, matéria de enorme demanda nos escritórios e instituições financeiras, tais como a demandada. Ainda nesse contexto, é importante salientar que o cumprimento da r. Decisão agravada dispensa diligências complexas por parte da Agravante, uma vez que se resume na exclusão do nome do Agravado dos cadastros de proteção ao crédito, o que pode ser efetuado, inclusive, de forma on line. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 19:31:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora